Tribunal: TJSP
Processo: 2273153-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273153-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ROBERTO CARLOS DA SILVA e Impetrante RICARDO CARNEIRO CARDOSO
DA
COSTA,
é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS PRESIDENTE
PRUDENTE DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273153-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.103
Habeas Corpus no 2273153-53.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE Proc. no 0014506-62.2017
Impetrante:
RICARDO CARNEIRO CARDOSO DA COSTA
Paciente:
ROBERTO CARLOS DA SILVA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Relata que o paciente, após cumprir mais de 1/6 da
pena, formulou pedido de progressão ao regime semiaberto. No entanto, o pedido
ainda não foi apreciado, sendo evidente o excesso de prazo no julgamento do
benefício, o que caracteriza o constrangimento ilegal. Aduz que a demora na
apreciação do pedido, seja pela deficiência estatal ou qualquer outro motivo, se
constitui em negativa de prestação jurisdicional em prazo razoável. Requer a
concessão liminar da ordem, a fim de ser determinada a imediata apreciação do
pedido ou conceder a progressão ao regime semiaberto.
Indeferida a liminar (fl. 8), prestou informações o digno
Juiz impetrado (fl. 11).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento ou, se conhecido for, pela denegação da ordem (fls. 14-15).
É o relatório.
Pelo que se depreende da inicial, tem-se que o objetivo
do paciente é de apressar o julgamento do pedido de progressão de regime,
formulado na Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Conforme informações prestadas pelo MM. Juiz, o
pedido de progressão de regime tramita regularmente na aludida vara. Informou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273153-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no último dia 20 de novembro foi determinada a realização de expediente apropriado,
a fim de instruir o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Como
visto,
a
autoridade
coatora
tomou
as
providências cabíveis para à análise do referido pedido, sendo necessário que se
aguarde o pronunciamento do juízo das execuções, para que não ocorra supressão de
instância.
Assim, se o pedido de benefício ainda não foi decidido
pelo juízo de primeiro grau, não se pode, nesta instância, dispor sobre a possibilidade
de concessão, cabendo ao juízo da execução conhecer e deliberar acerca de eventuais
incidentes.
Igualmente, entende-se que a maior dilação neste caso é
perfeitamente justificável. No entanto, recomenda-se ao Juízo das Execuções que
tome as medidas cabíveis para a mais rápida entrega da tutela jurisdicional.
Portanto, pelo exposto, denega-se a ordem, com
recomendação.
Figueiredo Gonçalves
relator